Tribunal: TJMT
Processo: 0002328-34.2018.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002328-34.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITALINO FERNANDO LEHNEN - CPF: 309.360.550-49 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, vencidas a 2a e 4a Vogais, proveram o recurso, nos termos do voto do Relator.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL – EXPROPRIAÇÃO DO BEM SEM PRÉVIA ATUALIZAÇÃO REAL – LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE A AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO – 2 ANOS – PREÇO VIL CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – ARREMATAÇÃO INVALIDADA – MÁ-FÉ REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- A falta de impugnação do laudo de avaliação antes da arrematação, não impede que a parte questione a validade de tal ato pela ausência de prévia atualização da avaliação.

- É dever do juiz determinar de ofício a atualização do laudo de avaliação, quando entre sua realização e a data da alienação judicial decorrer tempo significativo, in casu, 2 anos, de modo a assegurar que o valor da avaliação esteja de acordo com o valor real de mercado e não apenas atualizado de forma simples.

- Decorrido lapso temporal significativo entre a data de realização da avaliação e a arrematação do bem expropriado, deve ser reconhecida a nulidade do ato expropriatório, que não foi precedido de atualização real do valor do imóvel, que refletisse seu valor de mercado atual.

-Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé. Se o recurso é, consequência logica é a ausência de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VITALINO FERNANDO LEHNEN, contra a sentença de ID:27318977, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, na Ação Indenizatória no 0002328-34.2018.8.11.0051, movida em desfavor de BANCO DA AMAZONIA S.A. e JOÃO DAVI CALLAI BARASUOL, que julgou improcedente a presente lide anulatória, garantindo a idoneidade e integridade da arrematação do imóvel realizada nos autos da ação de execução no0002474-90.2009.8.11.0051. Condenou o autor apelante ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art.85, §2o do NCPC.

Em suas razões de ID:27318985, 27318986, 27318987, 27318988, 27318989 e 27318990 alega :
(i)

que o apelado move em seu desfavor ação de execução de título extrajudicial no 0002474-90.2009.8.11.0051;
(ii)

que em25.05.2010, o bem em questão, restou penhorado e avaliado em R$2.281.530,00 (dois milhões

duzentos e oitenta e um mil quinhentos e trinta reais), mais benfeitorias estimadas em R$158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais), totalizando o valor de
R$2.439.530,00
(dois milhões quatrocentos e trinta e nove mil quinhentos e trinta reais), conforme laudo de avaliação de ID:27318450;

(iii)

que a dívida na época da propositura da ação, 13.08.2009, era de R$60.209,75, indignado com o excesso de penhora, o apelante na petição de ID: 27318464, requereu a liberação de 2,5 hectares da área penhorada

para poder vende-la e dar quitação ao débito em questão, sendo este pedido deferido, ID:27318470, e que como o pedido tratou de levantamento de penhora e o bem encontrava-se hipotecado, sobreveio despacho no sentido do levantamento da hipoteca de 2,5 hectares da área descrita na matricula R002//MAT No 2875 do Cartório de 1o Ofício desta Comarca de Campo Verde- MT; entretanto as decisões foram revogadas, restando mantido o gravame imposto, ante a alegação de que a impugnação a avaliação, do primeiro requerido teria sido ignorada;
(iv)

que mesmo depois de mais de 6 anos da primeira avaliação, a nova avaliação avaliou o bem em R$1.512.020,00 (um milhão

quinhentos e doze mil e vinte reais), mais benfeitorias no valor de R$152.000,00 (cento e cinquenta e dois reais), totalizando R$1.673.020,00 (um milhão seiscentos e setenta e três e vinte reais),

valor bem inferior ao de R$2.439.530,00, da primeira avaliação; (v)

que diante de tal discrepância o apelante apresentou impugnação a avaliação do imóvel, bem como juntou

Laudo Técnico de Avaliação Mercadológica do imóvel realizada por especialista avaliador, onde o bem foi avaliado em R$4.375.000,00 (quatro milhões trezentos e setenta e cinco mil reais), mais benfeitorias no valor de R$165.000,00 (cento e sessenta cinco mil reais), totalizando R$4.540.000,00 (quatro milhões

quinhentos e quarenta mil reais), documento de ID:27318495, 27318496 e 27318497
;

(vi)

apresentada impugnação, esta não foi apreciado pelo juízo

a quo

sob argumento de esta estaria intempestiva face que o despacho de ID:27318482, havia delimitado o prazo de 10 dias para tanto, e a impugnação fora apresentada no prazo de 15 dias
,
alegando que o NCPC unificou os prazos sendo assim o prazo seria de 15 dias e não de 10 dias; (vii) execução em curso o bem foi a leilão e arrematada pelo valor de R$888.007,45 (oitocentos e oitenta e oito mil e sete reais e quarenta e cinco centavos;

(viii)

que a dívida atualizada até presente data alcança o valor de R$201.009,42 (duzentos e um mil e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), em contraponto ao exorbitante valor de R$744.275,37 (setecentos e quarenta e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), alegado pelo primeiro requerido.

(ix) que seu direito de propriedade esta sofrendo grave lesão tendo em vista que o imóvel foi arrematada por valor vil; (x)

pela impossibilidade do manejo de embargos à arrematação, ataca-se o arremate, pretendendo anular o ato judicial, na forma prevista pelo art. 903, §4o do NCPC; (xi) que a decisão de fls.203/204 do da execução no2474-90.2009.8.11.0051, viola o principio do contraditório, conforme art.5o, II, LIV e LV da Constituição, levando fatalmente a um enriquecimento sem causa por parte do arrematante, destacando ainda que o petitório de fls.175/199 da citada execução apontou o erro de avaliação no laudo apresentado pelo meirinho, não tendo sequer seu mérito sido apreciado, constituído novo ataque ao principio do contraditório;(xii) fica evidenciado pela discrepância entre o valor atualizado da ultima avaliação, feita pelo meirinho, (R$1.776.014,00) e o valor apontado no Laudo Técnico de Avaliação Mercadológica, feita por avaliador judicial (R$4.540.000,00) o preço vil da avaliação, não podendo-se permitir a venda de um bem por valor inexpressivo sem detrimento de uma das partes, sendo explicito o enriquecimento ilício
in casu,
pugnando pela nulidade do leilão realizado e a sua consequente arrematação; (xiii)

que em que pese trata-se de um imóvel rural, com o desenvolvimento da cidade, vários imóveis circundam o terreno arrematado, inclusive condomínios residenciais de alto padrão, tais como Loteamento Buritis e Condomínio das Palmeiras,
alavancando de sobremaneira o valor do metro quadrado de todos os imóveis da região denominada Vale do Sol, corroborando para configuração do preço vil da arrematação, haja vista que o valor do metro quadrado na região esta entre

dois mil e quatro mil reais, face a sua excelente localização, não sendo assim justa a sua entrega por preço muito aquém do seu real valor; (xiv) merece ser declarada nula arrematação também pela: ausência de intimação do executado para hasta publica, ausência de apreciação da manifestação sobre a segunda avaliação, e ausência dos requisitos para intimação por edital do executado ora requerente, face não ter sido pessoalmente citado da hasta pública, sendo invalida a citação editalícia do leilão; (xv) outro ponto que chama atenção é a ausência de assinatura do arrematante no auto de arrematação, constando somente as assinaturas do leiloeiro e do juiz,

somando mais um argumento para a anulação da arrematação ocorrida em 09.03.2018;(xvi)
que o recorrente atualmente trabalha como veterinário tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, possuindo ainda diversas dívidas e execuções, pleiteando o beneficio da justiça gratuita em grau recursal;
Pugna ao final
a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a anulação da arrematação do imóvel em questão pelo motivos acima expostos, e condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Contrarrazões de ID:27318996, rebate primeiramente o pedido de justiça gratuita em grau recursal, destacando a ausência de documentação que demonstre cabalmente sua hipossuficiência, uma vez que o requerente é veterinário, até então proprietário de imóvel de alto valor econômico e ter advogado particular patrocinando a sua defesa; no mais rebate as teses recursais, firme no que segue: intempestividade da impugnação do laudo da segunda avaliação (destacando a ausência de qualquer recurso quanto a preclusão da impugnação e homologação da segunda avaliação); que o valor da arrematação corresponde a 50% do valor da arrematação, o que afasta o preço vil, art.891, parágrafo único do NCPC; legalidade da intimação do patrono quanto a designação da hasta pública, art.889, I do NCPC; a ausência da assinatura do arrematante no auto de arrematação não tem o condão de ensejar anulação do procedimento, em especial no caso concreto, que, trata-se de lance realizado através da modalidade online ̧ o que faz incidir a regra prevista no item 18 do termo de aceite de utilização do site do leiloeiro, que autoriza expressamente o leiloeiro assinar em nome do arrematante, tendo portanto a arrematação como perfeita, acabada e irretratável, art.903 do NCPC. Pugnando ao final pelo desprovimento do apelo e condenação dos apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

APELANTE:

APELADO:

VITALINO FERNANDO LEHNEN

BANCO DA AMAZONIA S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VITALINO FERNANDO LEHNEN
,
contra a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Arrematação Judicial (Código no 144182) ajuizada em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
e
JOÃO DAVI CALLAI BARASUOL
, garantindo a idoneidade e integridade da arrematação do imóvel realizada na Execução no 2474-90.2009.811.0051 – Código no 28370. Ao final, condenou o requerente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 04/03/2020, em que o eminente
Relator
, Des. Sebastião de Moraes Filho,
deu provimento
ao recurso, nos seguintes termos:

“
CONHEÇO do apelo e DOU-LHE-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença guerreada, julgando o feito procedente, anulando a arrematação do imóvel em questão, reconhecendo a ocorrência de preço vil e determinar nova avaliação do bem na execução de no 0002474-90.2009.8.11.0051.

Condeno ainda os réus, ora apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), art. 85, §8o do NCPC, ante o irrisório e errôneo valor da causa consignado na inicial.
”.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e a i. Desa. Clarice Claudino da Silva (1a Vogal) aguarda o pedido de vista.

Pois bem
.

Inicialmente,
s
obre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”.

Todavia, ao apreciar o pedido de assistência judiciária, o juiz não está vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais, extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte, sendo com base nisso que se deferirá ou não a gratuidade da justiça.

No caso
sub judice
, o apelante/requerente não comprovou efetivamente que se encontra em dificuldade financeira, não há elementos/documentos aptos a demonstrar a necessidade alegada, ao contrário, trata-se de médico veterinário, que até então demonstrou condições suficientes para a aquisição de imóvel de alto valor.

Logo,
o indeferimento da justiça gratuita é medida que se impõe
, e sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE.

1.O Tribunal de origem reconheceu que o recorrente não se enquadra na situação de pobreza, a pretensão deduzida no Recurso Especial envolve o reexame da matéria fática, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ.

2. A declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado se tiver fundadas razões para declarar que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado.

3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
”
(STJ, 2a TURMA, AREsp 1542058/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 03/10/2019, DJe 18/10/2019).

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
impossível o deferimento do benefício da justiça gratuita
.

Sobre a ação anulatória, convém citar o artigo 903 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 903.
Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável
, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou
a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo,
assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no
art. 804
;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.
[...]

§ 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.
[...]
” (g.n.).

Primeiramente, para melhor compreensão
dos
fatos noticiados na ação anulatória de arrematação judicial proposta pelo requerente/apelante em 23/03/2018
,
mister um breve retrospecto
do ocorrido nos autos.

Da detida análise do processo, verifica-se que o
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ajuizou a Execução no 2474-90.2009.811.0051 – Código no 28370 – em face de
VITALINO FERNANDO LEHNEN
, alegando que o executado contratou perante a instituição financeira/exequente empréstimo financeiro que originou o título – Cédula de Crédito Bancário no 450-8 (ID no 27316981), contratada em 14/12/2005, para pagamento em 24 parcelas; todavia, o executado não efetuou a liquidação da operação,
totalizando o débito em
22/07/2009 o montante de R$ 60.209,75 (sessenta mil duzentos e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme se vê no ID no 27316976.

Em 1o/10/2009, o d. juiz à época determinou a citação do executado para pagamento da dívida e, decorrido o prazo sem o pagamento, houve a determinação de penhora de bens e avaliação (ID no 27316991).

Certidão no ID no 27318451 informando que o executado não efetuou o pagamento da execução.

Certidão de citação do executado no ID no 27316994 e no ID no 27318450 consta o Auto de Penhora e Depósito do bem imóvel “Chácara das Flores, Matrícula no 2.875, do Cartório do 1o Ofício de Campo Verde/MT”, datado de 25/05/2010, sendo nomeado o Sr.
VITALINO FERNANDO LEHNEN
como o fiel depositário
.

Por conseguinte, no ID no 27318450 foi juntado o “AUTO DE AVALIAÇÃO”, datado de 25/05/2010, realizado por Oficial de Justiça e Avaliador, nos seguintes termos:

“
Para apuração do valor justo e real do bem imóvel, além de verificar ‘in locco’, efetuei pesquisas junto nas entidades de crédito, no ramo de construção civil, mercado imobiliário, bem como levei em consideração a sua localização, as benfeitorias existentes, o atual momento econômico e ainda, em conformidade com os dados disponíveis e possíveis coletados, atribuo ao bem por estimativa o valor de R$ 2.281.530,00 mais R$ 158.000.00
totalizando R$ 2.439,530,00 (dois milhão quatrocentos e trinta e nove mil quinhentos e trinta reais).
” (g.n.).

Posteriormente, no ID no 27318482, o d. juiz singular, em 1o/02/2016, chamou o feito à ordem para revogar as decisões de fls. 138/139 e fl. 148, mantendo a penhora integral do imóvel e o gravame imposto. Também, determinou:

“
EXPEÇA-SE novo mandado de avaliação, atentando-se o Sr. Oficial de Justiça à eventual possibilidade de promover-se a apuração do valor em partes, sugerindo desmembramentos, se o imóvel for suscetível de cômoda divisão (art. 681, parágrafo único, do CPC).

Após, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre o valor atribuído ao imóvel no prazo de 10 (dez) dias. Na mesma oportunidade, as Partes deverão manifestar-se sobre a possibilidade de eventual limitação da penhora apenas a uma fração ideal do imóvel.
”.

No ID no 27318492, foi juntado o “AUTO DE AVALIAÇÃO” pelo Oficial de Justiça/Avaliador, datado de 16/03/2016, nos seguintes termos:

“
Valor do Imóvel
: Para apuração do valor justo e real do bem móvel, além de verificar ‘
in locco
’, procedi a pesquisas junto ao ramo imobiliário urbano e rural, lojas de materiais para construção, considerando a localização privilegiada do imóvel nas imediações a condomínios residenciais de auto padrão e tendo em vista ainda os dados disponíveis e os possíveis coletados, atribuo por estimativa devido a atual realidade de mercado o valor de R$ 200.000,00(duzentos mil reais) por hectares, sendo que o valor sofre variação conforme oferta e procura
valor total de R$ 1.521.020,00
(Hum milhão quinhentos e vinte e um mil e vinte reais).

VALOR TOTAL DO AUTO DE AVALIAÇÃO: (VT=VI+VB)
- O total será a somatória do valor do imóvel mais o valor das benfeitorias VA = R$ 152.000.00 + RS 1.521.020.00 = RS 1.673.020,00 (hum milhão seiscentos e setenta e três mil e vinte reais).
”.

Em seguida, consta a certidão do Oficial de Justiça datada de 17/03/2016 (ID no 27318493), vejamos:

“
CERTIFICO
em cumprimento a determinação judicial nos autos supra que, em diligência em na
zona urbana
nesta cidade, dirigi-me no endereço constante no respeitável mandado onde aí estando, procedi a
AVALIAÇÃO
do bem descrito no respeitável mandado conforme auto em anexo, procedi também a
INTIMAÇÃO
do executado
Vitalino Fernando Lehen
em sua própria pessoa, por todo conteúdo do respeitável mandado, recebendo cópia do mandado e do auto de avaliação [...]
”.

O executado, ora apelante, apresentou a IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO, conforme ID no27318494, datado de 13/04/2016
, juntando laudo técnico de avaliação mercadológica no valor de R$ 4.540.000,00 (quatro milhões e quinhentos e quarenta mil reais).

Contudo, o d. magistrado à época – Dr. André Barbosa Guanaes Simões – proferiu decisão no ID no 27318499, datada de 03/02/2017, indeferindo a impugnação ao laudo de avaliação diante da intempestividade
,

in verbis
:

“
Vistos etc.

O petitório de p. 175/176 merece pronto indeferimento, seja porque completamente intempestivo, seja porque procura irregularidades inexistentes.

Realmente, o despacho de p. 154/157 foi claro ao delimitar o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de eventual impugnação à avaliação. No entanto, a impugnação foi apresentada somente depois de transcorridos 15 dias do respectivo laudo.

Em continuidade, apenas por pertinência, esclarece-se que o argumento trazido aos autos pelo Executado não prospera. Ora, o Sr. Meirinho responsável pela realização da avaliação bem consignou no respectivo instrumento que a área é em tese rural, que atualmente encontra-se no perímetro urbano.

A corroborar, a impugnação embasada em única opinião de mercado não serve para afastar a idoneidade daquela avaliação firmada pelo Sr. Oficial de Justiça.

É que o laudo correspondente não só bem descreveu, com mais detalhes, as características do imóvel e, também, as de suas benfeitorias, como também buscou a opinião de outras imobiliárias da região.

Assim, inexistindo interesse na adjudicação do bem, assim como no desmembramento, DETERMINO a realização do leilão judicial no prazo de 90 dias.
”.

Neste ponto, verifica-se dos autos que contra a referida decisão não foi interposto recurso por parte do executado, ora apelante
; logo, mostra-se descabida qualquer insurgência em relação à intempestividade da impugnação ao laudo de avaliação feita no processo executivo.

Sobre a matéria, ao proferir sentença nesta
Ação Anulatória de Arrematação Judicial (Código no 144182), o juiz Dr. André Barbosa Guanaes Simões ainda fundamentou que:

“
Do Prazo para Impugnação da Avaliação Judicial

Conforme se observa na decisão de p. 154/157 dos autos da ação executória no 2474-90.2009.811.0051 – Cód. 28370, o Executado, ora Requerente, teve o prazo de 10 (dez) dias para impugnar a avaliação judicial do imóvel penhorado.

Ainda na análise dos autos executórios, percebe-se que o Executado impugnou a avaliação de forma intempestiva, passados mais de 15 dias de sua intimação.

Tal fato foi devidamente analisado pelo Juízo, que, em decisão fundamentada, reconheceu a intempestividade da impugnação à avaliação.

Diante de tais fatos, o Requerente, na presente ação, busca o reconhecimento da ilegalidade da decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação à avaliação.

Para tanto, o Requerente argumentou que, com a vigência do novo Código de Processo Civil de 2015, os prazos processuais teriam sido unificados para 15 (quinze) dias, sendo, portanto, irregular o prazo fixado em 10 (dez) dias.

No entanto, ao contrário do que faz crer o Requerente, a decisão que fixou o prazo de 10 (dez) dias para impugnar a avaliação se deu ainda na vigência do CPC/73.

Assim, não há que se falar em obediência a alegada unificação de prazos pelo Código de Processo Civil, que passou a vigorar posteriormente à sua prolação e publicação, respeitando-se o ato jurídico perfeito.
[...]

Em consequência, reconhece-se o acerto da decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada pelo então Executado, mantendo-se o preço da avaliação judicial.
” (ID no 27318977) (g.n.).

A meu ver, encontra-se preclusa a discussão acerca do p
razo para a impugnação da avaliação judicial
feita no Processo Executivo
no 2474-90.2009.811.0051 – Código no 28370, visto que o executado, ora apelante, não recorreu na época para alegar a tempestividade de sua impugnação, vindo nesta Ação Anulatória de Arrematação Judicial (Código no 144182) argumentar que “
pelo Novo CPC, o prazo para manifestação das partes e dos assistentes técnicos em relação ao laudo juntado pelo perito é de quinze dias, que, aliás, trata-se de prazo unificado que passa a ser a regra na legislação em vigor.
”
.

A respeito da preclusão, cito os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – AVALIAÇÃO –
Questionamento a respeito da avaliação do imóvel pelo oficial de justiça – Executado que não impugnou a avaliação no momento oportuno – Avaliação já homologada judicialmente, por força de decisão contra a qual não foi interposto recurso cabível – Questão acobertada pelos efeitos da preclusão
– Artigos 505 e 507 do novo CPC -
Impossibilidade de reexame desta questão
– Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto. ARREMATAÇÃO – PREÇO VIL – Impugnação à arrematação do móvel, sob o fundamento de que se caracterizava preço vil – Descabimento – Lance vencedor correspondente a mais de 50% do valor atualizado da avaliação, o que não caracteriza preço vil – Art. 891, parágrafo único do novo CPC – Precedentes do TJ-SP e do STJ – Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Imputação ao agravante – Rejeição – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil – O recorrente apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do direito de defesa, sem demonstrar ardil ou malícia para prejudicar a parte contrária – Litigância de má-fé não caracterizada. RECURSO IMPROVIDO.
”
(TJ-SP, 24a Câmara de Direito Privado, AI: 20091458520198260000 SP 2009145-85.2019.8.26.0000, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. em 04/07/2019, publicação: 15/07/2019) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. PREÇO VIL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO EDITAL NÃO CONFIGURADA. 1. Sendo o caso de renovação da avaliação, deveria a parte ter se insurgido antes da alienação, quando devidamente intimada, demonstrando os vícios que entendia pertinentes (atualmente insculpidos no art. 873 do CPC), ônus que não se desincumbiu, restando operada, portanto, a preclusão consumativa. Precedentes jurisprudenciais. 2. Nos termos do art. 891, parágrafo único do CPC, na falta de valor mínimo estipulado pelo juiz ou constante em edital, será considerado vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. No caso, a avaliação foi de R$ 150.000,00 e a arrematação se deu pelo valor de R$ 90.000,00, ou seja, no percentual aproximado de 60% do valor da avaliação, de forma que não há falar em alienação por preço vil. 3. Não é deficiente o edital que preenche os requisitos do artigo 886 do CPC. In casu, houve a devida descrição do bem, inclusive com ressalva de existência de benfeitorias, valor da avaliação, localização do imóvel, informações do leilão e menção aos ônus registrados (fl. 126). 4. Apelo desprovido, sem majoração de honorários, tendo em vista que já fixados em percentual máximo pelo magistrado a quo (20% sobre o valor atualizado da causa). Inteligência do art. 85, §2o do CPC. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
”
(TJRS, Apelação Cível, No 70082853656, Segunda Câmara Cível, Relator: João Barcelos de Souza Junior, j. em: 29/01/2020).

No mais, verifica-se do processo executivo (no 2474-90.2009.811.0051 – Código no 28370) que no ID no 27318952 foi juntada a ATA NEGATIVA DE LEILÃO – 1a PRAÇA, datada de 27/02/2018 – e no ID no 27318959 foi juntado o AUTO DE ARREMATAÇÃO – 2a PRAÇA, sendo a arrematação
online
, constando o Valor da Avaliação de R$ 1.673.020,00, Valor da Avaliação Atualizada de R$ 1.776.014,90, Lance Inicial de R$ 888.007,45 e
Lance Final de R$ 888.100,00
. Também foram acostadas as informações dos DADOS DO ARREMATANTE: JOÃO DAVI CALLAI BARASUOL, bem como sobre a assinatura do arrematante há a seguinte observação:

“
OBSERVAÇÕES:

[...]

·

De acordo com o termo de aceite de utilização do site: Ítem 18 Para aqueles usuários que arrematarem bens através do Leilão Online do SITE,
autorizam através do aceite eletrônico deste contrato o LEILOEIRO designado em Edital para assinar os Termos de Arremate e Recibos em seu nome
.
” (ID no 27318959).

Assim, no ID no 27318959, observa-se a assinatura do leiloeiro e arrematante/leiloeiro, de acordo com a observação acima, datada de
09/03/2018
, constando o valor do bem em R$ 888.100,00 (oitocentos e oitenta e oito mil e cem reais), não se evidenciando irregularidade na arrematação.

Nestes termos, diante da clareza da sentença em relação à improcedência da ação anulatória, peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados, adotando-os como parte das razões de decidir,
in verbis
:

“
–
Do Preço da Avaliação

Com a devida vênia ao Requerente, também já se decidiu a questão quanto à avaliação do imóvel.

De fato, nos autos da execução no 2474-90.2009.811.0051 – Código 28370 (p. 203/204), a intempestividade da impugnação apresentada pela avaliação judicial do imóvel já é questão resolvida.

Além disso, na mesma decisão, o Juízo manifestou-se pela impossibilidade de se utilizar a avaliação unilateral apresentada pelo Executado Vitalino Fernando Lehnen, mantendo como preço do imóvel aquele apontado pelo avaliador judicial.

Dessa forma, percebe-se que o valor alcançado pela alienação judicial não pode ser considerado como preço vil, visto que o imóvel foi arrematado em segunda Praça, quando então pode ser alienado por até 50% do preço da avaliação, nos termos do art. 891:

Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.

Levando-se em conta que o valor atualizado da avaliação era de R$ 1.776.014,90, a arrematação dada em R$ 888.100,00 não pode ser considerada como de preço vil.

Portanto, não há que se falar em nulidade da arrematação, eis que a arrematação se deu por preço justo.

Da Ausência de Intimação Pessoal Para a Hasta Pública

Como fundamentação de seu pedido de anulação da arrematação, o Requerente aduziu, também, a existência de suposta nulidade ante a alegada ausência de intimação pessoal do Executado para a Hasta Pública.

Acontece que, o art. 889, I, do NCPC é claro em especificar que a intimação do Executado, quanto à designação de data para a hasta pública será por meio de seu advogado, admitindo a intimação pessoal como exceção, somente a ser realizada nos casos em que não houver advogado constituído
:

Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

Para melhor resolução da questão, colaciono lição de Misael Montenegro Filho (2016):

‘A intimação do devedor deve ser aperfeiçoada através de seu advogado, preferencialmente por meio eletrônico ou pela publicação do ato na imprensa oficial, independentemente de o profissional estar ou não investido de poderes especiais. A intimação pessoal (e residual) só é justificada quando o devedor não apresenta advogado constituído nos autos (...)’

Da análise dos autos, e em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que o edital da Hasta Pública foi expedido em 30 de janeiro de 2018, publicado no DJE no 10191, com intimação ao advogado do então Executado, em 01 de fevereiro de 2018.

Além disso, consta que, na data de 06 de fevereiro de 2018, o procurador do Executado, ora Requerente, fez carga dos autos, devolvendo-os somente em 09 de março de 2018, após intimação para devolução dos autos sob pena de busca e apreensão.

Assim, não restam dúvidas que o Requerente foi devidamente intimado quanto a data de realização da hasta pública, cumprindo-se o prazo mínimo previsto no art. 889 do NCPC.

Portanto, não há que se falar em nulidade da arrematação por suposta ausência de intimação do Requerente, então executado.

Da Ausência de Assinatura no Auto de Arrematação

No tocante a alegada ausência de assinatura do arrematante nos autos da arrematação (p. 234/242), tem-se que, por ter se tratado de lance online, faz-se incidir a regra prevista no item 18 do termo de aceite de utilização do site do leiloeiro, a qual traz a seguinte redação:

‘18) Para aqueles usuários que arrematarem bens através do Leilão OnLine do SITE autorizam através do aceite eletrônico deste contrato o LEILOEIRO designado em Edital para assinar os Termos de Arremate e Recibos em seu nome.’

Ao aceitar tal condição para que pudesse apresentar lances para a arrematação do imóvel, o Arrematante concedeu ao leiloeiro verdadeiro mandato de representação, nos exatos termos do art. 653 do Código Civil:

‘Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.’

Assim, não há que se falar em ausência de assinatura do arrematante nos auto de arrematação, uma vez que, por autorização expressa, o leiloeiro assinou em seu nome.

Portanto, verificada a assinatura do juiz, do arrematante e do leiloeiro, tem-se a que a arrematação está, nos exatos termos do art. 903 do CPC, perfeita, acabada e irretratável não se podendo falar em sua anulação.

Da Intimação da Coproprietária

Da análise detida dos autos executórios, percebe-se que o Requerente omitiu o fato de que, nos autos da execução no 2471-33.2009.811.0051 – Código 28369, a sua esposa Jacqueline Izolde Lehnenn também figura do polo passivo da demanda, não ostentando a qualidade de simples terceira ou co-proprietária, mas também de Executada

Naqueles autos, o mesmo imóvel objeto da alienação judicial, também serviu como garantia do débito executado.

E não é só.

Conforme se constata no Sistema Apolo, a então Executada foi devidamente intimada, por meio de seu procurador, quanto à decisão que determinou a alienação judicial do imóvel, publicada no DJE no 9969 em 27 de janeiro de 2017.

Além disso, verifica-se que a senhora Jacqueline Izolde Lehnenn, visando proteger seus interesses, interpôs embargos de terceiro, os quais foram distribuídos sob o no 1382-62.2018.811.0051 –Cód. 142221.

Naqueles autos, já em sua peça exordial, a alegada coproprietária demonstra a plena ciência antecipada quanto a ocorrência do leilão do imóvel, quando, já no preâmbulo da inicial dos embargos, indica as datas de realização do leilão, com a primeira Praça realizada em 27 de fevereiro de 2018 às 13:30 e a segunda praça em 09 de março de 2018 às 13:30.

Ressalte-se que o imóvel foi arrematado na segunda praça, ou seja, mais de 10 dias depois da propositura dos embargos de terceiro, a demonstrar a ciência prévia da coproprietária quanto a realização do leilão.

Outro fato que nos chama a atenção é que, apesar de fazer menção a suposta ausência de intimação prévia, a própria coproprietária, então embargante, trouxe aos autos dos embargos de terceiro, já em sua inicial, cópia de intimação da realização do leilão, emitida em seu nome pelo leiloeiro, expedida em 30 de janeiro de 2018.

Ora, se tal documento foi juntado pela própria coproprietária na inicial de seus embargos de terceiro, presume-se que tinha plena ciência de seu conteúdo, demonstrando que foi devidamente intimada quanto a realização do leilão.

Portanto, não há que se falar em nulidade da arrematação por suposta ausência de prévia notificação da coproprietária esposa do Requerente.

Dos Comprovantes de Pagamento da Arrematação

Conforme já decidido nos autos da ação de execução no 2474-90.2009.811.0051 – Cód. 28370 percebe-se que, a ausência de comprovação de parte dos pagamentos das parcelas assumidas pelo arrematante se deu por mero equívoco de juntada dos documentos nos autos em apenso, de Código 28369.

De fato, na ação de execução no 2471-38.2009.811.0051 – Cód. 28369, em suas p. 158/161, visualizam-se os comprovantes de pagamentos das parcelas 2 e 3, com datas de pagamento em 09 de maio de 2018 e 09 de junho de 2018, respectivamente.

Já nos autos da ação de execução no 2474-90.2009.811.0051 – Cód. 28370, encontramos os comprovantes de pagamento das parcelas 1, 4, 5, e 6, devidamente quitadas nas datas de 09 de abril de 2018 (p. 253), 09 de julho de 2018 (p. 257), 01 de agosto de 2018 (p. 259), e 10 de setembro de 2018 (p. 261).

Assim, ao contrário do alegado pelo Requerente, percebe-se que o arrematante efetuou e comprovou o pagamento de todas as parcelas devidas no tempo de seus respectivos vencimentos, com exceção somente da última parcela vencida em setembro.

No entanto, verifica-se que o pagamento da última parcela, vencida em 09 de setembro de 2018 se deu somente no dia 10 de setembro de 2018 uma vez que o dia 09 caiu em um domingo, possibilitando o pagamento somente no dia primeiro dia útil seguinte.

Assim, percebe-se que o arrematante efetuou o pagamento integral e tempestivo do preço ajustado na arrematação, não havendo que se falar em anulação do ato.

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO improcedente a presente ação anulatória, garantindo a idoneidade e integridade da arrematação do imóvel realizada nos autos da ação de execução no 2474-90.2009.811.0051 – Cód. 28370.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, TRANSLADE-SE cópia da presente sentença aos autos das ações de execução no 2471-33.2009.811.0051 – Código 28369, e no 2474-90.2009.811.0051 – Código 28370. Após, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.
” (ID no 27318977) (g.n.).

Conforme bem exposto na sentença e manifestação de todos os tópicos levantados pelo requerente/apelante, de se ressaltar que, de fato, observa-se que o valor alcançado pela alienação judicial não pode ser considerado como preço vil, pois o imóvel foi arrematado em SEGUNDA PRAÇA, ocasião em que pode ser alienado por até 50% do preço da avaliação, nos termos do artigo 891:

“
Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único.
Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação
.
” (g.n.).

In casu
, no tocante à questão de passagem do período de 02 (dois) anos entre a segunda avaliação do imóvel (2016) e a data de realização do leilão (2018), tenho como desnecessária nova avaliação do bem, pois, a meu ver, o lapso temporal entre a avaliação e a arrematação é razoável e a atualização do valor do bem é medida suficiente para manter o seu valor real. Nesse sentido, o seguinte julgado em caso semelhante:

“
EMBARGOS À ARREMATAÇÃO
As questões sobre o valor da avaliação e do indeferimento dos pedidos de novas avaliações restaram preclusas - Não se insurgindo o apelante contra as duas r.r. decisões interlocutórias, que mantiveram a avaliação do perito e indeferiram pedido da renovação da avaliação formulado pelos devedores, por meio de recurso cabível, no caso o agravo de instrumento (CPC, arts. 162, § 5o, e 522), consumou-se a preclusão (CPC, art. 183) em relação ao tema,
circunstância esta que impeditiva da reiteração do pedido, em razão do indeferimento de produção dessa prova, pois ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão’ (art. 473, do CPC) - Os embargos à arrematação não permitem impugnação ao valor da avaliação, quando consumada a preclusão sobre a matéria, como acontece no caso dos autos, que a impugnação à avaliação foi apresentada e rejeitada por r.r. decisões, que permaneceram irrecorridas. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO
Em caso como o dos autos, em que consumada a preclusão relativamente a pedidos de nova avaliação, lastreados em alteração do valor de mercado do bem, e em que o lapso temporal entre a avaliação e a arrematação é razoável, dado que ligeiramente inferior a 2 anos e 3 meses, a atualização monetária do valor do bem é medida suficiente para manter o seu valor real. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO Não restou configurada arrematação por preço vil, visto que o valor da arrematação corresponde a 55,7% do montante da avaliação do imóvel atualizado - Não configura arrematação por preço vil a efetivada por montante superior a 50% do valor da avaliação
.
”
(TJSP, 20a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no 0049744-18.2010.8.26.0000, Relator Rebello Pinho, j. em 22/09/2014) (g.n.).

Com essas considerações, consoante se vê no ID no 27318959 a juntada do AUTO DE ARREMATAÇÃO – 2a PRAÇA (arrematação
online
), o valor da avaliação atualizado foi de R$ 1.776.014,90 e o lance final foi de R$ 888.100,00, não podendo assim ser considerada como de preço vil, pois
não inferior a 50%
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES.[...]

2. A reforma do aresto a quo, para reconhecer a nulidade da arrematação, ensejaria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3.
O entendimento do STJ é no sentido de que
o preço vil só se caracteriza
quando a arrematação não alcançar,
ao menos, a metade do valor da avaliação
, o que não foi o caso dos autos
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3.1. Para rever as conclusões das instâncias ordinárias sobre a questão seria necessário a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1552557/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – BEM IMÓVEL – ARREMATAÇÃO EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR – AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL –
INOCORRÊNCIA DE PREÇO VIL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS DESPROVIDOS. Comprovado a válida e regular notificação de que trata o art. 26, da Lei no 9.514/1997 aos devedores, inclusive com a informação do valor do débito então inadimplido, não há se falar em nulidade do procedimento de execução extrajudicial, que culminou na consolidação da propriedade do imóvel dado em alienação fiduciária no patrimônio do credor. A avaliação do bem imóvel constou expressamente no contrato firmado, cujo valor concordou o demandante no ato da assinatura do pacto.
Inocorrência de preço vil
.
”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1019814-79.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 03/07/2019, DJE 26/07/2019) (g.n.).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – NULIDADE DO EDITAL – AUSÊNCIA DE CONSTAR NOME DO ADVOGADO DA EMBARGANTE – CONHECIMENTO DA DATA POR OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA –
PREÇO VIL – INEXISTÊNCIA – VALOR DA ARREMATAÇÃO SUPERIOR A 50% DO VALOR ATUALIZADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– JUSTIÇA GRATUÍTA – REVOGAÇÃO EM APELAÇÃO – FATOS SUPERVENIENTES A ENSEJAREM O PEDIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA CASO EXISTAM RECURSOS - § 3o, ARTIGO 98, CPC – DIREITO DO CREDOR – LOCALIZAÇÃO DE RECURSOS/BENS POR PARTE DO DEVEDOR. Recursos conhecidos e desprovidos.

1. Em nosso sistema processual vigora o princípio do ‘pas de nullitésansgrief’, isto é, não havendo provas de prejuízos, eventuais desajustes ao prescrito no CDC, égide do princípio de instrumentalidade, os aos processuais devem ser aproveitados. Neste contexto, a ausência de constar o nome do advogado no edital de hasta publica, não macula aquele ato, visto não existirem demonstração de prejuízo. [...]

3. Como não existem critérios objetivos para a configuração de preço vil,
a jurisprudência do STJ adotou como parâmetro o valor equivalente a 50% da avaliação do bem. Desta forma, atualizando-se o valor da avaliação, chegando a venda em 52,06% deste novo valor, não há o que se falar em preço vil e, de consequência, mantém-se hígida a arrematação feita.
[...]
”
(TJMT, N.U 0014085-80.2015.8.11.0002, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018) (g.n.).

Com essas considerações, de se concluir pela improcedência da alegação de preço vil na arrematação já que a venda não foi inferior a 50% do valor atualizado da avaliação.

Por outro lado, não procede ao argumento de ausência de intimação pessoal da hasta pública, pois foi atendido o artigo 889, I, do CPC/15, de acordo com o andamento processual da Execução (Código no
28370
) no site deste TJMT (
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
), vejamos:

“
EDITAL DE 1o E 2o LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS No 2474-90.2009.811.0051 CÓDIGO: 28370

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

EXECUTADOS: VITALINO FERNANDO LEHNEN (CPF 309.360.550-49)

TERCEIRA INTERESSADA: JACQUELINE IZOLDE LEHNEN (CPF 409.638.880-72)

DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/08/2009

VALOR DO DÉBITO: R$ 60.209,75 (sessenta mil, duzentos e nove reais e setenta e cinco centavos) em agosto de 2009.

PRIMEIRA PRAÇA: 27/02/2018 às 13:30 horas, por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 09/03/2018 às 13:30 horas, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.[...]

DESCRIÇÃO DO BEM:

‘Área rural, d’ora em diante denominada ‘Chácara das Flores’, desmembrada da Fazenda Morada do Sol (Parte), do lote E, da gleba cabeceira Grande, situada neste município e Comarca de Campo Verde/MT. Características e confrontações do imóvel: Uma área de terras constituída por terras de campo agricultável, d’ora em diante denominada ‘Chácara das Flores’, desmembrada da Fazenda Morada do Sol (Parte), do lote E, da gleba Cabeceira Grande, situada neste município e Comarca de Campo Verde/MT, a qual possuí formato irregular, medindo 7,6051 has. (sete hectares e seis mil e cinquenta e um metros quadrados), desmembrados de uma porção maior, com 370,9961 has. Da referida Fazenda, dentro dos seguintes limites e confrontações: Roteiro: Inicia-se este presente roteiro no marco M-1, cravado na divisa comum da Chácara Vital Zago Filho e da área 2 a ser desmembrada; daí segue com o azimute de 68o24’56”, na distância de 243,70 metros, até encontrar o marco M-2, divisando-se com a Chácara de Vital Zago Filho; daí, segue com azimute de 338o24’50”, na distância de 152,34 metros, até encontrar o marco M-3, divisando com a faixa de domínio da MT-140, sentido Campo Verde a Chapada dos Guimarães; daí, segue com o azimute de 272o53’29”, na distância de 109,55 metros, até encontrar o marco P-4, divisando com Irineu Stein; dái, segue com o azimute de 272o53’29”, na distancia de 99,12 metros, até encontrar o marco P-5, divisando-se com Irineu Stein, daí, segue com o azimute de 255o15’23”, na distância de 19,64 metros, até encontrar o marco P-6, divisando-se com Irineu Stein; daí, segue com o azimute de 289o58’59”, na distância de 46,81 metros, até encontrar o marco P-7, fazendo divisa com Irineu Stein; daí, segue com o azimute de 306o28’09”, na distância de 57,20 metros, até encontrar o marco P-8, fazendo divisa com Irineu Stein, daí, segue com o azimute de 164o12’47”, na distância de 379,37 metros, até encontrar o marco P-9, fazendo divisa com a área 2 a ser desmembrada, daí, segue com o azimute de 58o04’36”, na distância de 100,00 metros, até encontrar o marco M-1, ponto inicial desta descrição. De acordo com o Laudo de Avaliação o imóvel possuí as seguintes benfeitorias: Uma casa de alvenaria, com 04 (quatro) quartos, 01 (uma) sala, 01 (uma) cozinha, 01 (uma) copa, 02 (dois) banheiros, com 120 m2 de área construída, cobertura com telhas de Amianto e Plan. Um galpão com estrutura pré-moldado, feito de madeira, sendo aberto suas laterais, com 150m2 de área construída, cobertura de amianto. Um curral construído com madeiras. Uma caixa d’água de 5.000 litros. Uma represa com 5.000 m2. Cercada com arame liso com 5 fios, 1500 metros lineares.

VALOR PRIMITIVO DA AVALIAÇÃO: R$ 1.673.020,00 (um milhão seiscentos e setenta e três mil e vinte reais) em março de 2016.

VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO INPC: R$ 1.776.014,90 (um milhão setecentos e setenta e seis mil, quatorze reais e noventa centavos) em 30 de janeiro de 2018.

ÔNUS: Consta em R.2 hipoteca em favor do Banco Amazônia S/A.

RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: Não consta informação nos autos.

LEILOEIRO: Flares Aguiar da Silva, Leiloeiro Público Oficial, Jucemat no 019/2010 e Leiloeiro Rural, Famato no 064/2013

ADVERTENCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço vil.

Caso não haja expediente forense em algum dos dias designados, o ato fica automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.

INTIMAÇÃO: Ficam, desde já, intimadas através do presente edital e/ou na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), se por ventura não seja(am) encontrado(s) para intimação pessoal, as partes, os coproprietários, os interessados e, principalmente, os executados, credores hipotecários ou credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados forem: VITALINO FERNANDO LEHNEN (CPF 309.360.550-49) E SUA ESPOSA JACQUELINE IZOLDE LEHNEN (CPF 409.638.880-72).

Campo Verde – MT, 30 de janeiro de 2018.

31/01/2018

Certidão de Envio de Matéria para Imprensa

Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE no 10191, com previsão de disponibilização em 01/02/2018
, o movimento ‘Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios’ de 30/01/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: Elisangela Hasse - OAB:8689/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O representando o polo ativo; e
Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B representando o polo passivo
.
” (g.n.).

Aliás, encontra-se presente a assinatura no Auto de Arrematação/lance
online
(
ID no 27318959
), bem como foi bem esclarecido pelo juiz singular sobre a intimação da coproprietária/esposa do requerente, a qual tinha conhecimento de que o bem imóvel estava sendo leiloado.

Por fim, tem-se que o arrematante efetuou o pagamento integral e tempestivo do preço ajustado na arrematação (ID no 27318977).

Por derradeiro, no que tange ao pleito do apelado de aplicação para o apelante da pena de litigância de má-fé, tal condenação não procede, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.

Por conseguinte, o recurso não se mostra protelatório ou sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, sendo possível extrair as reais razões do recorrente em relação à insurgência contra a sentença objurgada.

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé por recurso protelatório, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
negar provimento ao recurso
, a fim de manter a sentença que julgou improcedente a ação anulatória.

Por fim, sem majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista que já fixados em percentual máximo pelo magistrado
a quo
– 20% sobre o valor atualizado da causa, (artigo 85, §2o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020